Tribunal: TJBA
Processo: 0562016-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562016-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR BOULHOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP). EXTINÇÃO POR LEI ESTADUAL Nº 7.146/1997. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Itamar Boulhosa da Silva contra sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em ação ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia, na qual pleiteia a reimplantação da Gratificação de Função Policial (GFP), extinta pela Lei Estadual nº 7.146/1997. O autor requereu a reintegração da referida gratificação, substituída à época pela Gratificação de Atividade Policial (GAP). A ação foi proposta em 2017, cerca de vinte anos após a edição da norma que suprimiu a vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de restabelecimento da Gratificação de Função Policial, extinta por ato legislativo específico, está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, tratando-se ou não de ato único de efeitos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A edição da Lei Estadual nº 7.146/1997 constitui ato único e positivo da Administração, que expressamente extinguiu a Gratificação de Função Policial, com efeitos concretos e imediatos a partir de 27/08/1997.

4.
A pretensão de reimplantação da vantagem foi ajuizada somente em 06/10/2017, mais de vinte anos após a prática do ato, configurando-se a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a supressão de gratificação por ato normativo constitui ato de efeitos concretos, não se aplicando a Súmula 85/STJ, que se restringe às relações de trato sucessivo em que há negativa continuada do direito.

6.
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pacificou o tema ao julgar o IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03), fixando tese no sentido de que a pretensão de restabelecimento de vantagem extinta por lei está sujeita à prescrição do fundo de direito, afastando a aplicação da Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO ACOLHIDA.
RECURSO
PREJUDICADO.

Tese de julgamento: “A pretensão de restabelecimento de vantagem extinta por lei está sujeita à prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não se aplicando a Súmula 85 do STJ.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.139.946/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt na AR 5.197/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14.06.2022, DJe 17.06.2022; TJ-BA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, j. 18.12.2018; TJ-BA, Apelação nº 0505875-80.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Modesto, j. 01.06.2021, pub. 29.01.2024; TJ-BA, Agravo nº 0551866-16.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO Nº 0562016-22.2017.8.05.0001
,
originário Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em que é Apelante

ITAMAR BOULHOSA DA SILVA
e apelado
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
ACOLHER
A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREIT
O
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DA ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)